Tribunal: TJES
Processo: 5011029-89.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011029-89.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFFERSON ROCHA DE ANDRADE

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR POR DOENÇA GRAVE. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. ALEGADA CARDIOPATIA DILATADA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA CONTEMPORÂNEA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina (Ação Penal nº 0001187-65.2015.8.08.0019), em que foi decretada a prisão preventiva do paciente condenado pelo art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal em razão de CARDIOPATIA DILATADA GRAVE e requerem prisão domiciliar com fundamento no art. 117, inc. II, da Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da condenação pelo Tribunal do Júri e da alegada cardiopatia dilatada grave, assiste ao paciente o direito à prisão domiciliar com fundamento no art. 117, II, da Lei de Execução Penal, quando não se comprova, de forma contemporânea e inequívoca, a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, autorizando a execução provisória da pena após veredicto dos jurados.

4. A jurisprudência do STJ exige, para concessão de prisão domiciliar a portador de doença grave, demonstração inequívoca da debilidade extrema e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

5. Os laudos médicos acostados atestam a persistência da enfermidade, mas não comprovam, de forma contemporânea e específica, a impossibilidade de assistência pelo estabelecimento prisional militar.

6. O ofício da Corregedoria da Polícia Militar (ID 15224447) descreve mecanismos de assistência (equipe de enfermagem, fluxos com a rede SUS, HPM e encaminhamento para referência hospitalar em urgência/emergência), o que afasta, nos autos, a prova de incapacidade absoluta da unidade prisional de prover o tratamento necessário.

7. Documento de 11.12.2013, isoladamente, revela desatualização e não serve para suprir a exigência de contemporaneidade probatória sobre as condições atuais da unidade prisional.

8. O habeas corpus, em rito célere, não se presta à dilação probatória necessária para exame pormenorizado das condições de cumprimento da pena e da capacidade de atendimento médico; tal verificação compete ao juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena imposta pelo corpo de jurados, independentemente do quantum da pena (Tema 1.068 STF).

2. Para deferir prisão domiciliar a condenado portador de doença grave não bastam alegações ou laudos isolados; exige-se demonstração inequívoca da debilidade extrema e da impossibilidade de tratamento na unidade prisional (STJ — AgRg no HC n. 814.504/SC).

3. Documentos desatualizados não atendem à exigência de contemporaneidade necessária para comprovar a incapacidade do estabelecimento prisional de prover tratamento adequado.

4. O habeas corpus não comporta dilação probatória para verificação pormenorizada das condições de cumprimento da pena, incumbindo ao juízo da execução a análise aprofundada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, incs. I e IV; Lei de Execução Penal, art. 117, inc. II; Lei de Execução Penal, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.068; STJ, AgRg no HC n. 857.447/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.10.2023 (DJe 18.10.2023); STJ, AgRg no HC n. 814.504/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5011029-89.2025.8.08.0000

PACIENTE
:

JEFFERSON ROCHA DE ANDRADE

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO
DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
C
OLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
H
abeas
C
orpus
Criminal
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JEFFERSON ROCHA DE ANDRADE
em face do suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, proferido nos autos da

Ação Penal nº 0001187-65.2015.8.08.0019, que decretou a prisão preventiva do paciente condenado nas iras do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Pena a uma pena de 24 (vinte e quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Os impetrantes alegam que o constrangimento ilegal decorre da precária condição de saúde, uma vez que o paciente “
é portador de CARDIOPATIA DILATADA GRAVE (possui alterações degenerativas do coração com aumento de tamanho irreversível)
”.

Afirma, dessa forma, que o paciente faz jus à prisão domiciliar, com fulcro no art. 117, inc. II da Lei de Execuções Penais – LEP.

A liminar foi indeferida (ID 14854989).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora ao ID 14976494

A corregedoria da Polícia Militar respondeu ao ofício encaminhado ao ID 15224447.

A Procuradoria de Justiça, em parecer ao ID 15243024, opinou pelo não conhecimento do Habeas corpus “
ante a patente reiteração dos pleitos formulados anteriormente
”.

A defesa realizou pedido de reconsideração da decisão de indeferiu o pleito liminar ao ID 15384199, sob os argumentos de que (i) a resposta da unidade prisional é evasiva e demonstra um desconhecimento sobre os cuidados necessários, revelando que, em um cenário de emergência, a instituição apenas terceirizaria a responsabilidade ao acionar o SAMU; (ii) diligenciaram diretamente junto à Junta Militar de Saúde do HPM a fim de obter esclarecimentos técnicos sobre os cuidados específicos demandados pelo paciente e a compatibilidade do tratamento com o ambiente carcerário, contudo, conforme documento anexado (ID 15384200), a referida Junta se negou a prestar as informações ao advogado, asseverando que somente o faria mediante requisição judicial, a fim de não afetar a “isenção das informações”.

O pedido de reconsideração foi indeferido ao ID 15368217.

A Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15566869, reiterou os termos do parecer já apresentado.

Pois bem. Na hipótese vertente, a parte impetrante busca impugnar a sentença do Tribunal do Júri (ID 14816894), em que foi decretada a prisão preventiva do paciente.

Destaca-se que, nos termos do Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal, “
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”. Portanto, é cabível a prisão para execução provisória da pena imediatamente após da condenação pelo Tribunal do Júri.

Ao analisar detidamente os autos, não se constata a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. Explico.

O art. 117 da Lei de Execução Penal admite a concessão de prisão domiciliar ao condenado que cumpre pena em regime aberto, desde que comprove estar em alguma das seguintes situações:
(i)
ter mais de 70 anos de idade;
(ii)
ser portador de doença grave; ou
(iii)
ser mulher gestante ou ser mulher com filho menor ou com deficiência.

No entanto, a jurisprudência admite a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos sentenciados em cumprimento de pena em regime semiaberto ou fechado, desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida (vide STJ, AgRg no HC n. 857.447/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Em relação aos condenados portadores de doença grave, o C. STJ entende que “
Para o deferimento de prisão domiciliar não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
” (AgRg no HC n. 814.504/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03/05/2023), o que não se verifica no caso em tela.

Apesar de terem sido juntados laudos médicos atualizados que atestam a que a doença persiste (ID 14816891), não se identificou documentos comprobatórios atuais no sentido de que o estabelecimento prisional não possui condições de fornecer o tratamento.

Isso porque, apesar de a parte impetrante ter obtido parecer da Junta Médica Especializada (ID 14816888), composta por três Oficias Médicos da Polícia Militar, tal parecer se limita a apontar que a doença é, de fato, grave, sem fazer qualquer menção acerca da capacidade do Presídio Militar do Quartel do Comando-Geral da PMES de fornecer os cuidados médicos necessários ao tratamento do caso.

Quando da impetração do presente remédio, o único documento que tratava do assunto era um ofício da Corregedoria da Polícia Militar do Espírito Santo,
datado de 11.12.2013
, informando que não haveria condições do Presídio Militar do Quartel do Comando-Geral da PMES fornecer os cuidados especiais para garantia da saúde do interno.

Isto é, um ofício expedido há mais de 10 anos, sendo razoável cogitar da possibilidade de as condições de fornecimento de cuidados de saúde pelo Presídio terem mudado, o que implicaria na ausência de contemporaneidade.

Não obstante, tendo em vista a requisição de informações ao Presídio Militar do Quartel do Comando-Geral da PMES, determinada na decisão de ID 14854989, a Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo apresentou o Ofício acostado no ID 15224447, informando que:

“(...) Neste contexto, frisa-se que no âmbito do Presídio Militar, a atenção à saúde é ofertada nos termos da legislação vigente, em especial as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), garantindo ao interno acesso à saúde, assim vejamos o que preconiza o art. 14 da LEP: Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.

Saliento-vos que atualmente a unidade prisional militar dispõe de:

- Equipe de enfermagem: responsável pelos atendimentos dentro da esfera de competência;

- Fluxo eletivo e especializado via Regulação Estadual para atendimento das demandas ordinárias;

- Encaminhamento imediato a serviços de referência hospitalar nos casos de urgência e emergência, com suporte de transporte institucional ou via SAMU quando indicado clinicamente.

Desta forma, cabe-nos mencionar que não dispomos de estrutura hospitalar própria no Presídio Militar, no entanto, diante da necessidade de atendimento à saúde do custodiado é feita a articulação com a rede SUS, respeitando os critérios de necessidade clínica e regulação de acesso, sendo que na condição de interno do presídio militar também é assegurado os serviços do Hospital da Polícia Militar (HPM), de acordo com a disponibilidade de especialidades ofertadas, além do serviço de pronto socorro 24h, sendo que nos casos mais graves o atendimento é encaminhado a rede pública de saúde.

Outrossim, na documentação encaminhada, bem como na avaliação da JMS do HPM não há menção acerca dos cuidados que devem ser dedicados ao custodiado, cabendo-nos o cumprimento da ordem judicial para acolhimento do preso no presídio militar.

Por derradeiro, reitero-vos que a assistência à saúde aos internos do Presídio Militar é prestada em articulação com a rede pública de saúde, nos termos das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), HPM e/ou por meio da rede privada, caso seja essa a opção do custodiado e mediante seus próprios recursos.

O acesso aos serviços de saúde é garantido, conforme o nível de complexidade da demanda apresentada, observando-se os fluxos assistenciais pactuados e as normativas vigentes do Ministério da Saúde, especialmente no que se refere à integralidade, continuidade e equidade do cuidado.
(...)”
- destaquei.

Diante deste cenário, verifica-se que o expediente encaminhado não indica, categoricamente, a impossibilidade de a unidade prisional militar prover os cuidados de saúde necessários ao paciente.

Ao revés, o documento detalha os mecanismos de assistência disponíveis, que incluem uma equipe de enfermagem, o acionamento da rede do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Hospital da Polícia Militar (HPM), e o encaminhamento imediato para serviços de urgência e emergência quando necessário. Ainda, a Corregedoria assegura que o acesso aos serviços de saúde é garantido conforme a complexidade da demanda.

Além do mais, verifica-se que tais fundamentos sequer foram submetidos ao juízo de primeiro grau para análise mais próxima aos fatos e provas; sendo que o presente remédio constitucional segue o rito célere, ao que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo Executório a manifestação pormenorizada sobre o deslinde, que será realizada quando do início efetivo do cumprimento da pena.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO EMINENTE RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.